Tribunal: TJMT
Processo: 1017818-33.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017818-33.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Exoneração, Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZ DA 2a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (EMBARGANTE), JUIZ DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA-MT (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALESSANDRO OLIVEIRA DE MORAES - CPF: 883.065.341-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA SOUZA DE MORAES - CPF: 068.056.001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME,

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA -
AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – COMPETÊNCIA RELATIVA – DECLINAÇÃO DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 33 DO STJ – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO NO TRÂMITE DA AÇÃO EXONERATÓRIA PERANTE O JUÍZO ONDE TRAMITOU ANTERIOR AÇÃO DE ALIMENTOS -
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2a VARA - CONFLITO IMPROCEDENTE – ACLARATÓRIOS INADIMISSÍVEIS – AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA DO MAGISTRADO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A ausência de capacidade postulatória do embargante leva ao não conhecimento do recurso, de caráter, nitidamente, modificativo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos pelo
magistrado Cláudio Deodato Rodrigues Pereira -
J
uízo da 2a Vara Civel
- de acórdão que julgou improcedente o Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 2a VARA CIVEL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA em face do JUÍZO DA 1a VARA CIVEL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA.

Ratifica as teses postas no conflito, notadamente a ausência de causa a justificar a competência do embargante, suscitante do conflito.

Diz que, em outros casos semelhantes, a suscitação de conflito negativo foi acolhida por esta Corte de Justiça.

Discorre acerca do instituto da conexão e do trânsito em julgado da ação de alimentos razão porque entende que a ação exoneratória tem autonomia em relação a feitos pretéritos.

Ao final, p
ugna pelo provimento do recurso para julgar procedente o conflito para declarar competente o
JUÍZO DA 1a VARA CIVEL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Em que pese às considerações expostas na peça recursal apresentada pelo magistrado, do qual não é parte no processo judicial, razão não lhe assiste.

Com efeito, há um problema processual que impede o recebimento da peça apresentada pelo suscitante denominada “embargos de declaração” por violar, expressamente, as próprias regras processuais relativas ao capítulo III – DOS PROCURADORES - art. 103 do CPC, porquanto na qualidade em que atua no processo, ou seja, na figura de Estado-Juiz, não detém capacidade postulatória para interpor inconformismos em face de decisão superior de cunho judicial.

Com efeito, prescreve o artigo 103 do CPC,
in verbis
:

“Art. 103

A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil
.

Parágrafo único.

É lícito à parte postular em causa própria
quando tiver habilitação legal
”.
(g.n)

A propósito, este instrumento processual de natureza aclaratória é outorgado exclusivamente àqueles detentores de capacidade postulatória para defender direitos alheios, rigorosamente quando nítido o caráter modificativo.

É que os embargos de declaração - como recurso de fundamentação vinculada que é - tem por fim a integração do pronunciamento judicial, de forma a sanar possível obscuridade, contradição ou omissão de algum ponto do julgado, quando tais vícios estejam aptos a comprometer a verdade e os fatos postos nos autos.

Assim, denota-se que o magistrado pretende rediscutir a matéria já decidida, no afã de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, contudo, lhe falta capacidade postulatória para tanto.

Nessa linha, se há dúvida acerca da interpretação do que ficou decidido, é possível o magistrado suscitante solicitar o esclarecimento do conteúdo decisório e a extensão dos seus efeitos, por meio de ofício, porém sem a vontade, como ademais propõe, de reformar à decisão de órgão superior, porquanto, repita-se, lhe falta capacidade postulatória.

Nessa linha de intelecção, determina-se ao juízo suscitante, o imediato cumprimento da decisão emanada de órgão colegiado.

Posto isso,
não se conhece do presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2022